Tribunal: STF
Processo: RE 1362742
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário. Direito constitucional e direito tributário. Discussão a respeito da possibilidade de manutenção do crédito de ICMS relativo às operações anteriores à operação que destina combustível derivado do petróleo a outro estado. Artigo 155, § 2º, inciso X, alínea b, da CF. Princípio da Não Cumulatividade. Art. 155, § 2º, b, CF. Matéria constitucional. Presença de repercussão geral.



    1. Trata-se de recurso extraordinário que tem como objeto controvérsia acerca da possibilidade de manutenção dos créditos de ICMS relativos às operações internas anteriores à operação interestadual com combustíveis derivados de petróleo imune ao imposto devido ao estado de origem.



    2. A matéria constitucional contida nos autos extrapola os interesses subjetivos das partes, com inegável relevância jurídica, econômica e social.



    3. Presença de matéria constitucional e de repercussão geral.